Tribunal: TJPA
Processo: 0800468-68.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800468-68.2022.8.14.0009

APELANTE: ELIANA SANTOS DA COSTA

APELADO: MARIA EDNA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CURATELA
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CORRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PARENTESCO DA AUTORA/APELANTE COM A INTERDITANDA. PROVA DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 747 , INC. II , DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Além da petição inicial não ter vindo acompanhada com a documentação necessária para o caso dos autos, a parte autora se manteve inerte quando chamada judicialmente para realizar a comprovação de parentesco com a requerida e, não obstante alegue que a união estável prescinde de instrumento jurídico formal, podendo ser atestada por outros meios de prova como a oitiva de testemunha, não tendo oportunidade de provar sua legitimidade, observa-se que a jurisprudência atesta a possibilidade de comprovação tal como a norma determina- documentos com a inicial- quer seja através de fotos, comprovantes de residência que atestem a moradia em comum; quer seja com certidões de nascimento, capazes de comprovar a existência de filhos em comum e outros.
II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ELIANA SANTOS DA COSTA
em face da sentença prolatada nos autos da
AÇÃO DE CURATELA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, em face de sua sogra
MARIA EDNA MARTINS
.

Versa a inicial que a requerente vive em união estável com o sr. Pedro Gomes dos Santos, filho da parte requerida, há doze anos, e passou a morar na casa dos sogros dois anos atrás, juntamente com o companheiro, a fim de prestar os devidos cuidados aos sogros.

Afirma que a requerida foi diagnosticada com retardo mental moderado (CID F71.1), conforme laudo médico anexo, de modo estando prestando os devidos cuidados à sogra, sendo ela dependente para os mais simples atos da vida cotidiana, é pessoa mais indicada para cuidar dos seus interesses.

Diante do exposto, requereu que fosse julgado procedente o pedido.

Ao receber os autos, o magistrado, considerando que a requerida é genitora do companheiro da autora, determinou que a autora esclarecesse sua legitimidade ativa no prazo de 30 (trinta) dias, tendo a mesma se mantido inerte.

Mais uma vez, o magistrado determinou a intimação da parte autora, desta vez de forma pessoal, para que se manifestasse interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, vindo aos autos apenas alegando interesse no prosseguimento do feito, sem, contudo, cumprir a determinação judicial.

Foi solicitado novamente esclarecimentos quanto à legitimidade ativa.

Ao sentenciar o feito, a magistrada o extinguiu sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, tendo em vista que a autora apesar de intimada, não demonstrou documentalmente a dita legitimidade, descumprindo a regra prevista no parágrafo único do dispositivo legal. Demais disso, não foi demonstrado a ausência de outros parentes legitimados a ingressar em juízo.

Inconformada,
ELIANA SANTOS DA COSTA
interpôs recurso de apelação, aduzindo em síntese que ao contrário do que consta na sentença, declarando que a autora é ex-nora da interditanda, a demandante deixou claro na exordial que é companheira do filho da requerida, convivendo há cerca de 12 (doze) anos com este, todos atualmente residindo no mesmo imóvel justamente com o fim de prover melhor assistência à interditando.

Desse modo, afirma existência de núcleo familiar, embora não formalizado, consoante o atual ordenamento jurídico que eleva os vínculos familiares afetivos ao mesmo patamar dos vínculos formais, de modo que caberia ao Juízo designar audiência para que realizar oitiva de testemunhas e assim, conformar o parentesco com a apelada.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

O Ministério Público se manifestou pela manutenção da sentença (Num. 16551006)
.

A procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão disposta nos autos cinge-se em torno da extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, pretendendo a recorrente a nulidade da decisão, tendo em vista a demonstração de parentesco com a apelada e os devidos cuidados com ela, que para tanto comprovam ser a autora/apelante a melhor pessoa para cuidar dos interesses da apelada.

Analisando detidamente os autos é possível verificar que muito embora a apelante alegue ser nora da apelada, daí porque possui parentesco com ela e se encontra legitimada a propor a ação objeto do presente recurso, ressaltando ser possível a propositura da ação de curatela por parte do cônjuge ou companheiro(a) do filho da pessoa a ser interditada, vez que se trata de parentesco por afinidade ao ascendente, tal comprovação deve vir aos autos junto à inicial, conforme determina o parágrafo único do art. 747 do CPC, a saber:

Art. 747. A interdição pode ser promovida: [..] Parágrafo único. A legitimidade dever· ser comprovada por documentão que acompanhe a petição inicial.

Com efeito, além da petição inicial não ter vindo acompanhada com a documentação necessária para o caso dos autos, a parte autora se manteve inerte quando chamada judicialmente para realizar a comprovação de parentesco com a requerida e, não obstante alegue que a união estável prescinde de instrumento jurídico formal, podendo ser atestada por outros meios de prova como a oitiva de testemunha, não tendo oportunidade de provar sua legitimidade, observa-se que a jurisprudência atesta a possibilidade de comprovação tal como a norma determina- documentos com a inicial- quer seja através de fotos, comprovantes de residência que atestem a moradia em comum; quer seja com certidões de nascimento, capazes de comprovar a existência de filhos em comum e outros.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA E CURATELA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PARENTESCO DO REQUERENTE COM A INTERDITANDA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 747, INC. II, DO NCPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO QUE SE IMPÕE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE INTERDIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO VII, DO NCPC. ( Agravo de Instrumento Nº 70074617739, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 22/11/2017).(TJ-RS - AI: 70074617739 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 22/11/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Desse modo, considerando que a parte autora, ora apelante descumpriu a regra insculpida na legislação pertinente ao caso, deixando e comprovar ser legitima para propor ação de curatela, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025